Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012464-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.329.200/0001-55 (AGRAVANTE), SANTIAGO ROLON - CPF: 362.792.421-53 (AGRAVADO), ELIZA DA CRUZ ROLON - CPF: 878.972.701-06 (AGRAVADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), VALDIR LUCIANO DA SILVA - CPF: 655.519.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PAGAMENTO DOS DANOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRAZO EM DOBRO – LITISCONSÓRCIO – AUSÊNCIA CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – TESES REJEITADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, caso o pagamento tiver sido parcial, os demais continuam obrigados solidariamente ao restante.

Inexistindo certidão de intempestividade nos autos, a tese de que não fora concedido o prazo em dobre diante do litisconsorte passivo com advogados diferentes, resta inócua sua apreciação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS – KINFUKU SUPERMERCADO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 3874-43.2010.811.0007, Código 70903, Processo 408/2010, que rejeitou a exceção de pré executividade, determinando o prosseguimento da execução.

Assevera o agravante que, ‘em que pese o brilho e a clareza com que a venerável decisão agravada deslinda as complexas questões sob julgamento, o agravante pede vênia para sanar a injustiça quanto a inobservada do prazo em dobro nos atos processuais impostos às partes requeridas (fl. 407), ainda, a inobservância das formalidades previstas no Código de Processo Civil com relação a revogação do patrono do Embargante (fls. 407/408 e 412/414). Não podendo deixar de ressaltar quanto a observância de quantum que deverá cada parte requerida arcar, tendo em vista o cumprimento de sentença (fl. 407, item 2).’.

Argumenta que merece ser analisado acerca da reponsabilidade entre os executados e da prova apta a infirmar a presunção segundo a qual o empregador responde pelos atos danosos de seu empregado que conduzia o veículo de propriedade do patrão.

Requer seja o presente recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo
a quo
desta, excluindo-se a responsabilidade do agravante, nos termos dos requerimentos formulados e pelos motivos expostos no corpo deste recurso; seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, com a reforma, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que proceda a exclusão do agravante da responsabilidade fixada à este, em não sendo possível que observe-se as matérias de ordem pública, como levantadas em sede de exceção de pré executividade, prazo em dobro, observando-se os patronos distintos da polo passivo.

Contrarrazões. (id. 13830488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS – KINFUKU SUPERMERCADO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 3874-43.2010.811.0007, Código 70903, Processo 408/2010, que rejeitou a exceção de pré executividade, determinando o prosseguimento da execução.

O objeto deste instrumento, portanto, é analisar e dirimir, dentro de certo parâmetro, respeitando-se o princípio da supressão de instância, se está ou não acertada a decisão combatida.

Pois bem.
Não prosperam as razões do recurso.

A decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Alega o executado em sua exceção de pré-executividade que não especificado qual a proporção caberia ele pagar, motivo que ensejou a peça. No tocante a responsabilidade conforme na sentença à fl. 307, os executados foram condenados a reparar o dano com base no artigo 932, III: “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: [...] III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; ”. Portanto os executados estão sujeitos ao artigo 942, parágrafo único: “Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932. ” Há, portanto, responsabilidade solidária, logo o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ademais alega ainda que não fora concedido prazo em dobro diante do litisconsorte passivo com advogados diferentes. Porém compulsando os autos inexiste certidão de decurso ou intempestividade do executado que mostre o não oferecimento do prazo em dobro, ou ainda que causasse algum prejuízo ao mesmo. Pois bem, vejo que as alegações da parte executada além de não compreenderem matérias de ordem pública à admissibilidade da execução, que podem ser arguidas na exceção de pré-executividade, carecem de verossimilhança. (...)”.

Nesse sentido, a Súmula 341: "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto; portanto, o empregador responde pelos atos culposos de seus prepostos, ainda que o ato tenha ocorrido sem sua permissão ou não estando o empregado efetivamente no exercício do labor que lhe foi confiado, mas valendo-se das circunstâncias propiciadas pelo trabalho.

Acerca da proporção, andou bem o MM. Juízo de piso ao esclarecer que o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, caso o pagamento tiver sido parcial, os demais continuam obrigados solidariamente ao restante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’ que rejeitou a exceção de pré executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020